Tribunal: STF
Processo: ARE 1452812
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 37, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CRÉDITO DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA PAGAMENTO DE PARCELAS PARTE DE PARCELA AINDA PENDENTE PASSÍVEL DE VERIFICAÇÃO DELIBERAÇÃO PARA QUE A CONTADORIA JUDICIAL ISTO APURE PROVIDÊNCIA OCORRIDA E NÃO NA CONFORMIDADE COM O DELIBERADO - POSSIBILIDADE DE RETORNO PARA VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO ALUSÃO DE EXECUÇÃO INVERTIDA DESCABIMENTO DE PROCESSAMENTO NESTA VIA PROCEDIMENTAL INFRINGÊNCIA DE NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDAS NÃO COINCIDENTES. OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS PRÓPRIOS DE CADA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM EFETIVA VERIFICAÇÃO DO CONTADOR JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NEGADO.“



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 41).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República e ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 43, p. 16):



    “ Tendo em vista que tais decisões transitaram regularmente em julgado, bem como que “é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” (cf. art. 475-G do CPC), resta claro que o V. Acórdão recorrido violou a coisa julgada já formada nos autos ao definir novos critérios de correção monetária, violando, consequentemente, o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    47. Ademais, o V. Acórdão recorrido, ao manter a r. decisão agravada, data maxima venia, apesar de consignar que estaria dando cumprimento ao V. Acórdão proferido por esta col. Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2093185- 73.2014.8.26.0000, acabou por violá-lo frontalmente ao fixar critérios de cálculo do quantum debeatur completamente diferentes daqueles que vinham sendo observados durante o período de mais de uma década no qual a execução do feito vem tramitando.”



      Em sede de contrarrazões, a parte ora recorrida aduz que (eDOC 49, p 17):



    “Portanto, embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADI'S, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução.



    Assim, não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 12-F da Lei n, 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente. 



    Esse entendimento, inclusive, restou explanado em sede Repercussão Geral n. 810/STF (...)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 52).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor proferido em sede de agravo de instrumento proferido pela Turma Julgadora (eDOC 37, p. 3-4):



    “O r. despacho agravado consignou, observado o Recurso Extraordinário n. 590.751-1, entendeu por deliberar a remessa dos autos ao Serviço Técnico de Contadoria Judicial para: 



    “I) Apurar o saldo consolidado e definitivo do débito, para cada uma das parcelas do título (principal, correção, juros, etc), em 13 de setembro de 2000, a partir do valor da conta, para fins de citação nos termos do art. 730, do Código de Processo Civil, de que resultou a expedição de ofício requisitório; 



    “II) A partir de tal saldo, proceder à atualização monetária da dívida, para cada uma das parcelas pagas anualmente, sempre tendo por base os índices da Tabela Prática do E. TJSP vigente na data de cada um dos depósitos judiciais efetuados pela executada;



    (...)



    Nesta esteira, admitidos os termos do r. despacho ora agravado, restam prejudicados os demais pontos impugnados. 



    Cabe, agora, o encaminhamento do feito à contadoria judicial para elucidar os sete itens expressados pelo r. despacho agravado, o que não constatei ocorrido nas acima mencionadas informações daquele serviço.”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem, ao determinar a realização de novos caculos acerca dos índices de atualização de precatório expedido antes de 25.3.2015, está em dissonância com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357, com acórdão assim ementado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” 



    (ADI 4425 QO, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015, grifos acrescidos).



    Nos termos do art. 926 do CPC, ressalvo o meu entendimento pessoal manifestado no voto do ARE 1407630 AgR, em Sessão virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023, quanto à aplicação do entendimento fixado no RE-RG 870.947, Tema 810 da sistemática da repercussão geral. Assim posto, e na linha dos julgamentos de ambas as Turmas desta Corte, prestando deferência à colegialidade, constato que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada nas ADIs 4.425 e 4.357. 



    Ademais, verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, tem-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação merece prosperar.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, §2º, do RISTF, para que, reformando-se o acórdão recorrido, sejam mantidos os índices de correção monetária e de mora dos precatórios expedidos até 25.3.2015. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente